Tribunal: TCU
Processo: 042.825/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 566/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.825/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ineio de Almeida Leal Junior (XXX.382.411-XX); Talita Luiza Pires (XXX.490.256-XX); Tania Alves Sandim (XXX.505.521-XX); Tarciso Dias Mouchet (XXX.172.170-XX); Tatiana Figueiredo Bellaguarda Nascimento (XXX.610.453-XX); Telma Regina Strufaldi Lavorini (XXX.239.038-XX); Teresa Roberta Soares da Silva Buregio Freitas (XXX.187.464-XX); Thiago Bananeira Castro e Silva (XXX.949.402-XX); Thiago Martins dos Santos (XXX.455.198-XX); Thiara Santos Amaral Ribeiro (XXX.021.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.